Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-56.2021.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600108-56.2021.6.16.0012
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 02/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600108-56.2021.6.16.0012
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600108-
56.2021.6.16.0012 que, considerando a inobservância do comando normativo insculpido no art. 23,
§1º da Lei das Eleições, julgou procedente o pedido, com a consequente condenação de Juceli
Przywitowski à satisfação da multa prevista no §3º, deste mesmo dispositivo, fixando-a em R$
4.039,00, conforme postulado em sede de contestação. Nos termos da letra "p" do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64/90, a condenação por doação acima do limite legal possui como efeito
secundário a inelegibilidade, motivo pelo qual, tão logo esta sentença seja confirmada pelo E. TRE-
PR, ou após o seu trânsito em julgado, conforme o caso, deverá o cartório de inscrição da
representada anotar o julgado no Cadastro Eleitoral, apenas para fim de controle, uma vez que a
verificação das causas de inelegibilidade deve ser feita no momento de eventual futuro pedido de
registro de candidatura. (Representação ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Juceli
Przywitowski, na qual se persegue a imposição de multa eleitoral à conta de doação por ela
formalizada em benefício do candidato Valter Przywitowski nas Eleições de 2020, no Município de
São Mateus do Sul/PR, doação esta que teria sobejado o limite fixado no art. 23, §1º da Lei 9.504/97,
em vista de análise e confronto de informação recebida da Receita Federal, vez que sua doação de
R$ 7.539,00 extravasa o limite previsto no art. 23, §1º da Lei n. 9.504/97, a acarretar imposição de
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei n. 9.504/97; ref. Procedimentos Preparatório Eleitoral nº
1.25.000002047/2021-16 e MPPR 0136.21.000208-7; Representação Especial 0600044-
46.2021.6.16.0012; Notícia de Fato Eleitoral nº MPPR-0136.21.000008-1). RE20
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUCELI PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
CLOVIS JOSE GUGELMIN DISTEFANO (ADVOGADO)
WILLIAN DANIEL DA SILVA WENGLAREK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42963
075
23/05/2022 17:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.723

RECURSO ELEITORAL 0600108-56.2021.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JUCELI PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: CLOVIS JOSE GUGELMIN DISTEFANO - OAB/PR21656-A
ADVOGADO: WILLIAN DANIEL DA SILVA WENGLAREK - OAB/PR91426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2020 – RECURSO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE
D O A Ç Ã O – P E S S O A F Í S I C A –
DOSIMETRIA DA MULTA – APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE
DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
C O M I N A D A
-
R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do novo entendimento do c
TSE, são comunicáveis, para fins da análise
do percentual de doação previsto no art. 23
da Lei 9.504/97, os rendimentos auferidos
pelo cônjuge do doador, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens,
decorrentes de lucros advindos de quotas
de sociedade empresarial adquiridas na
constância do casamento. (Recurso
Especial Eleitoral nº 2963, Relator Min.
Admar Gonzaga)
2. Entretanto, no caso dos autos, não restou
demonstrada a existência da alegada união
estável, tampouco dos rendimentos
supostamente auferidos pelo companheiro
hipotético.
Num. 42963075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

3. Conforme precedentes desta Corte, a
legislação prevê a gradação da multa em
até 100% do valor relativo ao excesso de
doação, sendo que para atingir esse
m á x i m o é n e c e s s á r i a a d e v i d a
fundamentação.
4. No caso, o valor doado em excesso não
indica abuso de poder econômico ou que
tenha sido afetada concretamente a
igualdade dos candidatos no pleito, de sorte
que, considerada a baixa capacidade
econômica da recorrente, é suficiente,
nesse caso, a fixação da multa em 20%
sobre o valor doado em excesso.
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JUCELI PRZYWITOESKI em face
da sentença (ID. 42907047) prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral – São Matheus
do Sul/ PR que, julgando procedente a representação por doação acima do limite legal
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, condenou a representada ao
pagamento de multa no valor de R$ 4.039,00.
Em razões recursais (ID. 42907053), a recorrente alega, em linhas gerais,
que: a) os proventos recebidos pelos cônjuges na constância do matrimônio se
comunicam, caso em que deveria ser considerado para cálculo do limite de doação o
valor da renda recebida com a atividade rural realizada pelo seu esposo, Sidinei Gallante;
b) auferiu, ao menos nos meses de outubro a dezembro de 2019, o valor de R$ 1.355,20
em decorrência de trabalho como empregada doméstica; c) realiza diversos bicos que
concorrem para o faturamento anual de sua família; d) vendeu, em 2017, um terreno e
que parte do valor desta alienação foi recebido em 2019 (R$ 35.000,00) o que teria
contribuído para o aumento da sua renda bruta; e) realizou refinanciamento de veículo no
valor de R$ 14.500,00, o que deve ser considerado para o cálculo total de renda; f) ao
somar todos esses valores, sua renda bruta seria de R$ 50.855,20, sendo assim, o limite
de doação seria de R$ 5.085,52 e a multa deveria ser fixada no valor de R$ 2.453,48.
Num. 42963075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para
julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, afastar a multa aplicada.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID. 42907058)
requerendo que seja conhecido o recurso, mas negado provimento, sustentando que: a) a
união estável entre a recorrente e seu companheiro não restou comprovada nos autos; b)
os rendimentos auferidos pelo então casal com a atividade rural, no ano de 2019, não
foram demonstrados nos autos; c) não foi comprovado que o valor recebido pela venda
do imóvel (R$ 35.000,00) foi efetivamente recebido.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42924539), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.
No mérito, o artigo 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece que às
pessoas físicas é lícito efetuar doações em favor de candidatos ou campanhas eleitorais
após respectivos registros de candidatura, desde que o valor correspondente não supere
a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, sob pena de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, in verbis:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

Nesse mesmo trilhar, a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição.
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
Num. 42963075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).

O objetivo da norma jurídica é evitar o financiamento de campanhas eleitorais
a margem da lei, de modo a atenuar a influência do poder econômico sobre as eleições.
Na hipótese de que se cuida, a recorrente efetuou doação eleitoral em favor
do seu irmão, candidato a vereador Valter Przywitowski, para as eleições gerais de 2020,
no importe de R$ 7.539,00.
Consta nos autos que a recorrente, estava isenta do pagamento de IR, por ter
uma renda não superior a 28.559,70. Sendo assim, não poderiam fazer doações eleitorais
acima de 10% do limite de isenção.
O parquet, a seu turno, afirmou que JUCELI PRZWITOWSKI reconhece ser
pessoa de parcos recursos financeiros, de modo a ser dispensada de declarar bens e
rendimentos anualmente à Receita Federal, do que se extrai vedação a doações por ela
em montante acima de R$ 2.855,97 no mencionado pleito. Sendo assim, o valor doado
excedeu o limite legal de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior às
eleições, no montante de R$ 4.683,03.
O núcleo da controvérsia cinge-se em definir qual o valor do excesso doado e
se a quantia arbitrada para a multa é adequada.
Em suas razões, inicialmente a recorrente alega que vive em união estável
com Sidnei Gallante, em razão disso, os valores auferidos com a venda de fumo e bicos
devem ser somados à renda obtida pela recorrente como empregada doméstica.
De início, observa-se que, a união estável de JUCELI e Sidnei sequer ficou,
ainda que minimamente, comprovada nos autos, eis que houve a mera alegação
totalmente desprovida de elementos probatórios. Ainda que assim o fosse, os
rendimentos auferidos pelo casal igualmente não restaram demonstrados nos autos,
novamente porque não foram juntados documentos que pudessem comprovar o alegado.
Em relação à venda do imóvel, a despeito de aduzir que, em 2019, recebeu o
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), como consta no instrumento de contrato
particular de promessa de compra e venda acostado no ID n. 42907022, não há nos autos
qualquer confirmação de que, de fato, tenha recebido a quantia naquele ano. O
instrumento contratual comprova a realização do negócio jurídico, mas não o
adimplemento das obrigações e, consequentemente, o recebimento dos valores
pactuados.
Friso que não foi acostado qualquer comprovante do recebimentos do
referido valor. Portanto, novamente, há mera alegação totalmente desprovida de
elementos probatórios.
Num. 42963075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

Por fim, aduz que realizou refinanciamento de veículo de sua propriedade no
valor de R$ 14.500,00, o que deveria ser considerado para o cálculo total de renda na
doação eleitoral. No entanto, refinanciamento é tipo de crédito pessoal, empréstimo ou
renegociação de dívida, portanto, dívida/ônus da recorrente, que de modo algum pode ser
considerado rendimento, sobretudo para fins de doação de pessoas físicas para
campanhas eleitorais.
Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu o c TSE:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM
LEI. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS
ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. DIPJ
RETIFICADORA. VALORES PARA RECEBIMENTO FUTURO. MERA
DISPONIBILIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PENA DE
MULTA. APLICABILIDADE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO
IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FUNDAMENTOS NÃO
AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
3. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido
pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos
de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real
disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art.
81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas
as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para
recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos
circulantes e rendimentos diferidos).
(...)
9. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 11535, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 98, Data 20/05/2020)

Em síntese, não ficou comprovado o rendimento bruto da recorrente,
portanto, deve se aplicar o entendimento do TSE pela utilização do teto estabelecido pela
Receita Federal para isenção do imposto de renda, como base do percentual de doação
eleitoral, razão pela qual houve excesso de doação no importe de R$ 4.683,03.
Por fim, não obstante a existência de insurgência recursal apenas indireta e
pouco precisa, depreende-se que o magistrado sentenciante aplicou a multa prevista no
artigo 23, § 3º da Lei nº 9.504/97 em valor correspondente a 100% da quantia em
excesso, sem qualquer justificativa para tanto.
Todavia, conforme precedentes desta Corte, a legislação prevê a gradação
Num. 42963075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

da multa em até 100% do valor relativo ao excesso de doação, sendo que para atingir
esse máximo é necessária a devida fundamentação.
Confira-se:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI Nº 9.504/1997. LIMITE DE 10%.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. A
doação acima desse limite sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso, nos termos do art. 23, §§ 1º e 3º da Lei
nº 9.5014/1997.
2. É inaplicável o princípio da insignificância em sede de representação por doação
acima do limite legal, pois o ilícito se perfaz com mero excesso, sendo irrelevante a
sua extensão.
3. Na dosimetria da multa aplicada devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso, o valor doado em excesso não indica abuso de poder econômico ou que
tenha sido afetada concretamente a igualdade dos candidatos no pleito, de sorte que,
considerada a capacidade econômica da recorrente, é suficiente, nesse caso, a
fixação da multa em 40% sobre o valor doado em excesso.
5. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir o valor da multa aplicada.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 06000097020196160137, Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. DOADOR
PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. NÃO DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. PERCENTUAL CONSIDERÁVEL. GRAVIDADE
EVIDENCIADA. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA PARA 20%.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA.
(...)
4. Conforme entendimento desta Corte, a multa pela extrapolação do limite de
autofinanciamento precisa ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do
caso em apreço, vez que a legislação determina que a sanção seja de até 100% do
valor em excesso. Ou seja, para se aplicar esse percentual máximo, é necessário que
a irregularidade seja grave o suficiente para tanto, devendo a fixação estar embasada
em justificativa válida, o que não se verifica no caso em apreço.
Num. 42963075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

5. Assim, não obstante a inexistência de insurgência recursal neste sentido, é de se
reduzir de ofício a multa para o percentual de 20%, a fim de guardar proporcionalidade
com outras decisões tomadas por esta Corte em casos semelhantes.
6. Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da multa.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06005345320206160093, Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
15/06/2021)

Outrossim, em que pese os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não poderem ser invocados para o afastamento da multa, devem ser
sopesados para a sua fixação.
No caso, o valor doado em excesso não indica abuso de poder econômico ou
que tenha sido afetada concretamente a igualdade dos candidatos no pleito, de sorte que,
considerada a baixa capacidade econômica da recorrente, que é empregada doméstica e
não aufere rendimentos acima do teto estabelecido pela Receita Federal para isenção do
imposto de renda, é adequada e suficiente à reprovação da conduta a fixação da multa
em 20% sobre o valor doado em excesso.
Por estes fundamentos, o presente recurso eleitoral merece parcial
provimento para reduzir a multa aplicada ao montante de R$ 936,60, correspondente a
20% do valor doado em excesso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600108-56.2021.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
Num. 42963075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649

- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JUCELI
PRZYWITOWSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: CLOVIS JOSE GUGELMIN DISTEFANO -
PR21656-A, WILLIAN DANIEL DA SILVA WENGLAREK - PR91426-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.05.2022.
Num. 42963075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:35:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317353486800000041935649
Número do documento: 22052317353486800000041935649